Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715468-93.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO JOSE FERNANDES, EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO EMBARGADO: CESAR TEOFILO DA SILVA D E S P A C H O SANDRO JOSÉ FERNANDES e eduardo de almeida macedo interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 24719951. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado CÉSAR TEÓFILO DA SILVA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator